Tribunal: TCU
Processo: 020.988/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do Acórdão 1928/2019-TCU-Plenário e Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos do segundo monitoramento das deliberações do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário (peça 2), proferido no âmbito do TC Processo 011.713/2015-1 , que trata de relatório de auditoria operacional nas ações de governança de solos não-urbanos adotadas pelo Governo Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar "parcialmente cumprida" a determinação constante do item 9.10 do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário ; considerar "parcialmente implementada" a recomendação constante do item 9.1.5 do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário ; considerar "implementadas" as recomendações constantes dos itens 9.1.6, 9.3.5, 9.4 e 9.14 do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário , bem como dos itens 9.5.1 e 9.5.2, 9.5.3.1 e 9.5.3.2 do Acórdão 1928/2019-TCU-Plenário ; considerar "não aplicáveis" as recomendações constantes dos itens 9.1.7 e 9.5 do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário , bem como dos itens 9.5.3.3 e 9.6.1.3 do Acórdão 1928/2019-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Presidência da República e ao Ministério da Agricultura e Pecuária; dispensar a AudAgroAmbiental de realizar novo monitoramento dos itens 9.10 e 9.1.5 do Acórdão 1942/2015-TCU-Plenário ; e apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 011.713/2015-1 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.988/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.